Tribunal: TJES
Processo: 5029442-83.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5029442-83.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEONOR BATISTA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. EC Nº 103/2019. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 1º, da Lei Estadual nº 4511/91, instituiu, em favor de todos servidores públicos estaduais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho e que se aposentassem pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o direito a uma complementação mensal paga pelo órgão contratante de natureza assistencial.

2. O raciocínio aplica-se, de igual modo, à hipótese de “complementação de pensão”, rubrica paga aos beneficiários do instituidor falecido, servidor jungido ao regime geral de previdência, tal como o caso dos autos, e guarda conformidade com a compreensão firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nas ADIs nºs. 3.105 e 3.128 e por este órgão colegiado em ocasiões pretéritas, a exemplo do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0018065-45.2018.8.08.0024.

3. A parcela em questão, incorporada ao patrimônio do aposentado, torna-se, sobrevindo falecimento e direito à percepção de pensão por morte, indissociável do referido benefício, a resultar em não se lhe aplicar a regra trazida pela Emenda Constitucional 103/2019, que alterou, entre outros, o artigo 37, §15 da CF, ainda que o óbito lhe seja posterior. Referida conclusão parece-me ampara pelo artigo 7º da própria Emenda, afinal voltada aos novos servidores, que podem se preparar e eventualmente aderir a uma previdência privada.

4. Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença que resguardou o direito da recorrida de perceber a rubrica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5029442-83.2022.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO:
LEONOR BATISTA DE OLIVEIRA

JUÍZA: DRª. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuida-se de apelação interposta em razão de sentença (id nº 4779454 e nº 4779465) que julgou procedente o pedido inicial para declarar a anulação do ato de cessação do pagamento da complementação de pensão em favor da recorrida, bem como para condenar o DER-ES a devolver os valores retidos, acrescidos juros e correção monetária.

O recorrente aduziu que “com a alteração promovida pela EC nº 103/2019, pode-se afirmar que o fato jurídico aposentadoria e o fato jurídico pensão por morte não mais integram suporte fático de norma cuja incidência gere direito a, respectivamente, complementação de aposentadoria e complementação de pensão”. Tendo o falecimento do instituidor da pensão ocorrido após a emenda, direito à complementação da pensão não há.

Pois bem. Em meu sentir, razão não assiste à parte apelante.

O artigo 1º, da Lei Estadual nº 4511/91, instituiu, em favor de todos servidores públicos estaduais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho e que se aposentassem pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o direito a uma complementação mensal paga pelo órgão contratante,
in verbis
:

“
Artigo 1º, Lei Estadual 4511/91.
Aos servidores públicos estaduais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, com exercício em órgãos da Administração Direta dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como nas Autarquias, que se aposentarem pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, fica assegurado o direito a uma complementação mensal paga pelo órgão contratante, em valor correspondente à diferença entre o valor do provento e o do salário a que teria direito se em exercício estivesse, acrescido do adicional por tempo de serviço”.

Destaque-se que, nos termos do artigo 2º, para o recebimento da referida complementação de aposentadoria, bastaria a apresentação, pelo servidor inativo, do contracheque do respectivo provento, elemento que, por encontrar-se dissociado do caráter contributivo inerente às verbas previdenciárias, enseja no reconhecimento da natureza assistencial da rubrica paga pela Administração Pública.

Vejamos:

“
Artigo 2º, Lei Estadual 4511/91.
O pagamento da complementação da aposentadoria far-se-á mediante apresentação, pelo inativo, ao setor de pessoal do órgão em que prestava serviços, do carnê de pagamento do respectivo provento”.

Corrobora a presente compreensão o artigo 4º, da Lei 4511/91, ao prever que as despesas com o pagamento da complementação correrão à conta das dotações orçamentárias próprias dos órgãos a que pertenciam os servidores aposentados, elemento que reforça e evidencia o caráter assistencial da verba e desvincula, portanto, o custeio pelo INSS, face a ausência de contribuição prévia.

Logo, apesar do
nomen iuris

“complementação de aposentadoria”, a verba possui caráter eminentemente assistencial, paga direta e indiscriminadamente pelo Estado do Espírito Santo a todos os servidores inativos que recebam seus proventos pelo INSS, inexigindo-se prévia contribuição.

O raciocínio aplica-se, de igual modo, à hipótese de “complementação de pensão”, rubrica paga aos beneficiários do instituidor falecido, servidor jungido ao regime geral de previdência, tal como o caso dos autos, e guarda conformidade com a compreensão firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nas ADIs nºs. 3.105 e 3.128 e por este órgão colegiado em ocasiões pretéritas, a exemplo do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0018065-45.2018.8.08.0024.

Delineado tal panorama, tenho que a parcela em questão, incorporada ao patrimônio do aposentado, torna-se, sobrevindo falecimento e direito à percepção de pensão por morte, indissociável do referido benefício, a resultar em não se lhe aplicar a regra trazida pela Emenda Constitucional 103/2019, que alterou, entre outros, o artigo 37, §15 da CF, ainda que o óbito lhe seja posterior, já tendo o Superior Tribunal de Justiça mantido inalterado entendimento assim esposado ao enfrentar os Agravos em Recurso Especial nº 2335036 e 2286432.

Referida conclusão parece-me ampara pelo artigo 7º da própria Emenda, que ressalvou que “o disposto no § 15 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a complementações de aposentadorias e pensões concedidas até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”, afinal voltada aos novos servidores, que podem se preparar e eventualmente aderir a uma previdência privada.

Pelas breves ponderações declinadas,
conheço
do recurso
e nego-lhe proviment
o
, mantendo a sentença que resguardou o direito da recorrida de perceber a rubrica.

Honorários advocatícios recursais majorados em 1% com fulcro no artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR